Tribunal: TJMT
Processo: 0013704-86.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu a prescrição da execução das certidões de crédito e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com o argumento de que “o instituto da prescrição para o exercício da pretensão por meio da via judicial não se suspende, não se interrompe, nem se prorroga, mesmo quando o termo final recaia em sábado ou domingo, uma vez que se trata de prazo material e não processual”, conforme dispositivo que cito:
Por consequência de causa e efeito, com respaldo legal no artigo 1o do Decreto n° 20.910/1932 c/c artigo 269, IV, do Código de Processo Civil, RECONHEÇO, a ocorrência da prescrição e JULGO EXTINTA a presente ação de execução, com resolução de mérito.
Condeno à embargada, ora exequente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos artigos 20, § 4o e 21, ambos do CPC, suspensa a exigibilidade por força da Lei n° 1060/50.
Ausente os requisitos para o reexame necessário, pelo que deixo de submeter à decisão ao duplo grau de jurisdição (Art. 475/CPC).
Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, traslade-se cópia para os autos de execução (ID: 862358) e arquive-os.
A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, sob pena de chancelar calote público.
Alegou que o fundamento utilizado no sentido de que não se mostra possível a interrupção da prescrição não se sustenta, uma vez que há previsão legal, nos termos do artigo 8o e 9o, ambos do Decreto n. 20.910/32, para a interrupção da prescrição administrativa.
Alegou haver justa causa para a ocorrência de interrupção da prescrição, pois as certidões são de 2008 e houve a edição do Decreto n. 766/2011 prevendo, nos artigos 2o e 3o, §2o, os quais sobrestaram no âmbito do Poder Executivo “toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito”.
Sustentou que diante da suspensão do pagamento não pode, agora, alegar prescrição de um título emitido sem data de resgate e ou vencimento e que ainda teve o pagamento suspenso por lei, o que equivale a invocar a própria torpeza.
Invocou as disposições do artigo 199, I e II, do Código Civil segundo o qual não corre a prescrição em caso de condição suspensiva e não estando o prazo vencido, tendo havido renúncia ao direito de alegar a prescrição.
Requereu o “o provimento da presente Apelação no sentido de afastar a prescrição administrativa pela existência comprovada da interrupção e/ou renúncia da prescrição administrativa, com fulcro no que dispõe o artigo 8° do Decreto n. 20.910/32, bem como os artigos 191, incisos I e II do artigo 199, e o artigo 202, todos do Código Civil Brasileiro”.
Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso com os seguintes argumentos: a) que o prazo prescricional contra a Fazenda Pública é de 5 anos e tem início com o surgimento da pretensão, que decorre da exigibilidade do direito subjetivo, nos termos do art. 189 do Código Civil; b) que as certidões executadas foram emitidas em 03.01.2008 e a presente ação somente fora ajuizada em 29.01.2014, quando decorrido tempo superior a 5 anos; c) que não assiste razão ao promovente quanto à tese de suspensão da prescrição com base nos dispositivos que citou, pois em atendimento ao princípio da segurança jurídica, previsto no art. 50, “caput’ da Constituirei, somente, em hipóteses excepcionais, como violação a direito da personalidade, a pretensão é imprescritível e, no presente caso, se trata de direito patrimonial, portanto, disponível, por isso, é prescritível.
O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Decido.
Os presentes autos vieram declinados em favor desta Turma Recursal em razão de decisão proferida pela eminente Des. Relatora do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, que entendeu se tratar de causa que não ultrapassa 60 salários mínimos, razão pela qual determinou a redistribuição, com base no IRDR 85560/2016.
Todavia, permissa venia, em consulta aos autos, verifico que se trata de embargos à execução de certidões de créditos com o valor principal atualizado de R$ 207.901,38 ao qual fora somada a quantia de R$ 41.580,27 em razão da incidência de 20% de honorários advocatícios, totalizando R$ 249.481 ,65.
Portanto, o valor da causa não é inferior a 60 salários mínimos, muito pelo contrário, é de valor muito superior.
Isto posto, permissa venia, RECONHEÇO a INCOMPETÊNCIA desta Turma Recursal para processar e julgar o recurso interposto, razão pela qual determino a devolução dos autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso para as devidas providências e, salvo melhor juízo, reapreciar a matéria.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora